Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-37.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800042-37.2022.8.14.0080

APELANTE: MARIA SUELY DE SOUZA LEITÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS QUALIFICADO (ART. 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
OBSERVA-SE QUE A PENA-BASE FORA FIXADA PELA MAGISTRADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO COMO SER APLICADA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA

SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública do Pará, em

favor

de
MARIA SUELY DE SOUZA LEITÃO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bonito, que a condenou à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 136, §3º, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia (ID 15772541), que no dia 06 de abril de 2021, no período matutino, a denunciada MARIA SUELY DE SOUZA LEITÃO saiu de sua residência para vender cartelas de bingo, deixando a vítima Enzo Gabriel Souza Gomes, de nove anos de idade e o irmão Enzo Kaleb de Souza Leitão, de quatro anos de idade, sozinhos.

Segue narrando, que ao retornar, Enzo Kaleb contou à apelante que a vítima havia colocado fogo em um colchão e em uma cadeira de plástico, tendo Kaleb apagado o fogo com uma sandália.

Assim, a apelante pegou um cipó e desferiu inúmeras “cipoadas” em Enzo Gabriel, ocasionando ferimentos nas costas da criança.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 136, §3º, do Código Penal.

Em ID 15772543, recebida a denúncia em 17/10/2022;

Em ID 15772573, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/03/2023;

Mídias de audiência em ID 15772582-15772662;

Na
sentença
(ID 15772680), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar a ora apelante nas penalidades do art. 136, § 3º, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 15772693), a defesa requereu a aplicação da circunstância atenuante da confissão, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 15772698), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 16182803), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena da acusada, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal, não havendo como ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19

de fevereiro

de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024